Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-67.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800429-67.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: DENES CARVALHO SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRIÊNIO PARA QUINQUÊNIO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao apelo municipal. O recurso de apelação havia sido manejado contra a sentença condenatória proferida em ação ordinária, a qual determinou: (i) a correção do cálculo do adicional por tempo de serviço com observância do direito adquirido sob a égide da Lei Municipal nº 109/2010 (triênios) até a vigência da Lei Municipal nº 920/2017, aplicando-se esta última norma somente para os períodos posteriores; (ii) o pagamento de diferenças salariais; (iii) a realização de recolhimentos legais aos órgãos de arrecadação; e (iv) o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se há contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação retroativa da Lei Municipal nº 920/2017, que alterou o interstício para aquisição do adicional por tempo de serviço, de modo a desconsiderar direitos adquiridos sob a legislação anterior (Lei nº 109/2010).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição sanável por embargos de declaração restringe-se àquela interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo. Não se presta, portanto, à rediscussão do mérito ou à invocação de suposta divergência com normas ou precedentes externos.

4.

No caso concreto, o acórdão embargado concluiu que a alteração legislativa introduzida pela Lei Municipal nº 920/2017 não extinguiu o adicional por tempo de serviço (ATS), mas apenas alterou o interstício temporal, de triênios para quinquênios. A aplicação retroativa da norma para períodos consolidados sob a vigência da legislação anterior violou o direito adquirido e a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

5.

Não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo certo que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio para reapreciação da controvérsia já decidida.

6.

Tendo em vista o disposto no art. 1.025 do CPC, no sentido de considerar incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, a simples alusão ao interesse de prequestionador, notadamente quando não verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade, desautoriza o acolhimento dos embargos de declaração
.

7.

O mero desacolhimento dos embargos de declaração, opostos com propósito de prequestionamento, dada a necessidade de exaurimento desta instância ordinária para desbloquear o acesso aos recursos excepcionais não configura de forma manifesta o propósito protelatório (Súmula 98/STJ) autorizador para aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800429-67.2022.8.14.0075

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO: BEVERLY BARROS PEREIRA DA SILVA (OAB/PA 28.251)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 23193209)

EMBARGADO: DENES CARVALHO SILVEIRA

ADVOGADA: HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA (OAB/PA 11.192)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

O Município de Porto de Moz opôs embargos de declaração contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto em face de sentença que havia julgado parcialmente procedente o pedido inicial condenando: 1) obrigação de fazer – realizar a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei nº 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (nº 109/2010), correspondente ao período já alcançado (triênios). As novas aquisições de aumento do percentual de gratificação por tempo de serviço deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei. Proceda-se com as alterações nos contracheques; 2) obrigação de pagar - realizar o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, determinou a aplicação do Tema 810/STF (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que deverão incidir até o advento da EC 113/21, devendo o crédito será atualizado a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente). 3) obrigação de fazer – devendo o Município de Porto de Moz

realizar todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação. Outrossim, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, o embargante alegou que caso a sentença e o acórdão não sejam reformados o município terá que implantar 02 (duas) formas de correção do cálculo do adicional por tempo de serviço, razão pela qual os mencionados pronunciamentos jurisdicionais ultrapassaram a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

Sustentou que o acórdão embargado é totalmente contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

Conclusivamente, requer que sejam providos os embargos de declaração com efeitos infringentes para fins de prequestionamento sanando as contradições apontadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões alegando que os embargos possuem nítido propósito protelatório requerendo que sejam desprovidos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REVOGADA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Denes Carvalho Silveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora. A sentença condenou o Município a realizar correção no cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) e a pagar as diferenças salariais devidas, observando as regras da Lei Municipal n.º 109/2010 para os períodos anteriores à vigência da Lei n.º 920/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público; e (ii) estabelecer se o servidor possui direito adquirido ao adicional por tempo de serviço (ATS) conforme a legislação revogada, observando a irredutibilidade de vencimentos garantida pela Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação do Ministério Público não acarreta nulidade quando não há prejuízo efetivo à parte interessada, aplicando-se o princípio "pas de nullité sans grief".

4. A alteração legislativa que modificou o período aquisitivo do ATS (de triênio para quinquênio) não pode atingir os direitos adquiridos sob a legislação anterior, que previa acréscimo de 5% a cada três anos. Tal modificação configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 495, fixou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas garantiu a manutenção da remuneração total do servidor público. Assim, a mudança no período de aquisição do ATS não pode impactar de forma negativa a remuneração adquirida sob a lei anterior.

6. A manutenção dos 15% do ATS adquiridos até a vigência da Lei n.º 920/2017 e a aplicação do novo período de quinquênio para aquisições futuras não geram duplicidade de pagamento, bastando preservar os percentuais conquistados até a alteração legislativa.

7. O Município de Porto de Moz não apresenta provas de impacto financeiro ou efeitos multiplicadores que justifiquem afastar direitos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A alteração legislativa que modifica o período de aquisição de adicional por tempo de serviço (ATS) não pode retroagir para afetar os percentuais já adquiridos sob a lei anterior, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2. A manutenção dos percentuais de ATS adquiridos até a data de vigência da nova legislação e a aplicação das novas regras para os períodos futuros preservam a irredutibilidade remuneratória e não configuram duplicidade de pagamento.”

É entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que a contradição passível de correção pela via dos aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado, entre sua fundamentação e o dispositivo. Neste sentido cito como exemplo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS TEMAS DECIDIDOS PELO TRIBUNAL A QUO. MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.

2. Não cabe falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova.

3. Não há como afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Registre-se que a jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir eventuais equívocos existentes no acórdão, de forma que a conduta que se distancia do propósito legal de sanar vício porventura existente enseja a aplicação da multa.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.664/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Os argumentos apresentados pelo Município de Posto de Moz nestes embargos de declaração constituem verdadeira reiteração, tendo sido exaustivamente apreciados e rejeitados pelo acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, ora embargado.

Devo rememorar ao embargante, na hipótese apreciada pela Suprema Corte (ADPF 495), apesar da extinção do adicional pela nova legislação, as decisões judiciais ali impugnadas obrigavam o poder público a continuar efetuando o cálculo da vantagem de acordo com a legislação revogada.

No caso presente, entretanto, não houve a extinção do ATS, mas mera alteração do seu interstício temporal de percepção, deixando de ser por triênios para ser por quinquênios.

A despeito dos triênios (ATS) implementados segundo a Lei Municipal nº 109/2010, incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores municipais, houve indevida redução na composição dessa parcela após a alteração implementada pela Lei Municipal nº 920, de 25 de setembro de 2017 (quinquênios), desconsiderando o direito outrora adquirido/implementado durante a vigência da norma revogada (triênios).

Dessa forma, ocorreu verdadeira aplicação retroativa da legislação posterior (Lei Municipal nº 920/2017) sobre fatos consolidados na vigência da norma anterior (Lei Municipal nº 109/2010).

Como bem externado no acórdão embargado, a legislação posterior (Lei nº 920/2017) não é capaz de suprimir direito adquirido pela parte embargada e incorporado ao seu patrimônio jurídico na vigência da legislação anterior (fato jurídico pretérito).

Com base nessas premissas restou negado provimento a insurgência municipal não havendo no acordão vergastado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo certo que o embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria.

Além disso, tendo em consideração o quanto previsto no art. 1.025 do CPC, no sentido de considerar incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, a simples alusão ao interesse de prequestionador, notadamente quando não verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade, desautoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Por fim, o mero desacolhimento dos embargos de declaração, opostos com propósito de prequestionamento, dada a necessidade de exaurimento desta instância ordinária para desbloquear o acesso aos recursos excepcionais não configura de forma manifesta o propósito protelatório (Súmula 98/STJ) autorizador para aplicação da multa prevista no §2º, do art. 1.026, do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/04/2025